Tribunal: TJPA
Processo: 0008371-26.2014.8.14.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0008371-26.2014.8.14.0024

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITAITUBA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAITUBA, LINOELMA CARVALHO COSTA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PUBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. DEVER DE NOMEAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Analisando o edital do certame, item 2.7 com o Anexo I do edital do Concurso Público nº. 001/13 do Município de Itaituba no deixa dúvidas de que, na data da posse, o candidato deveria ser portador de diploma de concluso do Ensino Médio ou Técnico equivalente na área de atuação, com registro no respectivo Conselho.

2.

Dessa forma, como bem pontuou o julgador na sentença, “ainda que o edital deva ser interpretado no interesse da Administração Pública e à luz dos princípios positivados no art. 37, ‘caput’, da CF, os documentos de pp. 20 e 213 demonstram que Linoelma também dispõe de formação no Curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental e que, no curso do feito, foi inscrita perante o CREA-PA.”

3.

Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(ID. Num. 5582455) proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos da
ação ordinária nº 0008371-26.2014.8.14.0024
ajuizada por
LINOELMA CARVALHO COSTA contra o MUNICÍPIO DE ITAITUBA
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Em síntese, alegou que prestou concurso público tendo sido aprovada em 2.º lugar para o cargo de Fiscal do Meio Ambiente ofertado através do Concurso Público nº. 001/13 e, mesmo sendo pré-requisito tão somente o certificado de Nível Médio, foi desclassificada por no ser inscrita no CREA-PA.

Requereu liminarmente sua nomeação ao cargo.

Juntou documentos.

Sobreveio sentença (ID. Num. 5582455) julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a aço n. 0008371-26.2014.8.14.0024, proposta (em 19-12-2014) por Linoelma Carvalho Costa em face do Município de Itaituba e DECLARO EXTINTO O FEITO, isto é, COM A RESOLUÇO DO MÉRITO, para determinar que o requerido torne a convocar a requerente para o ato de investidura no cargo de Fiscal do Meio Ambiente, para o qual foi aprovada em 2.º lugar no Concurso Público n. 001/13.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Sem condenaço em custas, conforme art. 40, inc. I, do Regimento de Custas.

Lado outro, condeno o Município de Itaituba ao pagamento dos honorários de sucumbência que serão devidos em favor do patrono da candidata-requerente, os quais fixo em R$ 1.000,00, ante o reduzido valor que foi atribuído à aço (um salário-mínimo: R$ 724,00).

Na interposição de apelaço, proceda-se de acordo com o subitem 8.10.2 do Manual de Rotinas e: a) certifique-se a tempestividade; b) intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo legal; c) após, remetam-se os autos à e. Corte Paraense (art. 1.010, § 3.º, do CPC).

No sendo interposto recurso de apelaço no prazo legal, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reanálise necessária, na forma do art. 496, inc. I, do Código de Processo Civil/15.

Oportunamente, arquivem-se, com as anotações e baixas que so de praxe.

Itaituba, 27 de abril de 2020.

LIBÉRIO HENRIQUE DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Substituto”

Conforme certidão (ID. Num. 5582457 - Pág. 1), transcorreu
in albis
o prazo para interposição de recurso voluntário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer (ID. Num. 4838452)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID. Num. 5635576).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou
a nomeação da autora da ação no cargo de Fiscal do Meio Ambiente, para o qual foi aprovada em 2.º lugar no Concurso Público nº. 001/13.

Analisando os autos, entendo que a sentença ora reexaminada não merece qualquer reparo, pois, é patente o direito líquido e certo da candidata aprovado de ser nomeado no cargo em que logrou aprovação.

Digo isso, pois, analisando o edital do certame, item 2.7 com o Anexo I do edital do Concurso Público nº. 001/13 do Município de Itaituba no deixa dúvidas de que, na data da posse, o candidato deveria ser portador de diploma de concluso do Ensino Médio ou Técnico equivalente na área de atuação, com registro no respectivo Conselho.

Regramento:

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO. [...] 2.7. Ser aprovado no concurso público e possuir, na data da posse, os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme estabelecido no anexo I deste edital. [...]

ANEXO I – TABELA DE CARGOS. [...] CARGOS DE NÍVEL MÉDIO. [...] Fiscal de Meio Ambiente – Zona Urbana – Semmap: Diploma de Nível Médio ou Técnico equivalente na área de atuação, conhecimentos gerais sobre a organização administrativa, legislação ambiental em todas as esferas e registro no respectivo Conselho da Categoria Profissional. [...]

O termo "ou" se trata de conjunção coordenativa alternativa que, posposto ao requisito "Diploma de Nível Médio" e preposto ao requisito "Técnico equivalente", no cabe ser lido como conjunção coordenativa de equivalência, mormente quando a inscrição junto ao CREA-PA pressupõe a formação específica em curso superior, técnico ou tecnólogo.

Nota técnica:

3.5.3. Conjunção é a palavra invariável que liga duas orações entre si, ou que, dentro da mesma oração, liga dois termos entre si independentes. 3.5.3.1. Conjunções coordenativas Conjunções coordenativas são as que ligam duas orações ou dois termos (dentro da mesma oração), sendo que ambos os elementos ligados permanecem independentes entre si. As conjunções coordenativas subdividem -se em: [...] 3.5.3.1.3. Alternativas Ligam pensamentos que se excluem ou se alternam. Principais conjunções: ou, ou... ou, ora... ora, já... já, quer... quer etc.: Você lavará a louça, ou limpará o quarto. [...] MARTINO, Agnaldo. Português esquematizado: gramática, interpretação de texto, redação oficial, redação discursiva. 7.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. pp. 194-5.

Sendo assim, a sentenciada conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para tomar posse no cargo público almejado, como bem pontuou o julgador na sentença,
“ainda que o edital deva ser interpretado no interesse da Administração Pública e à luz dos princípios positivados no art. 37, ‘caput’, da CF, os documentos de pp. 20 e 213 demonstram que Linoelma também dispõe de formação no Curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental e que, no curso do feito, foi inscrita perante o CREA-PA.”

Portanto, mostra-se que não merece qualquer reparo a sentença atacada, por ter sido prolatada de acordo com o entendimento jurisprudencial mais atual sobre o assunto.

ANTE O EXPOSTO,

CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA em sua integralidade,
nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021